Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729697-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THUANY DE MOURA CORDEIRO AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THUANY DE MOURA CORDEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n.o 0707456-31.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 163451988 – autos originários): “Retifique-se a classe judicial para que conste Procedimento Comum Cível. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposto por Thuany de Moura Cordeiro em desfavor da Fundação Hemocentro de Brasília. Alega que é servidora pública do Governo do Distrito Federal, ocupando de cargo efetivo de técnico de atividades na Fundação Hemocentro de Brasília – FHB, com lotação na Gerência de Processamento. Pontua que as atividades que desenvolve se relacionam diretamente com a manipulação direta de material infectocontagioso, exigindo extrema atenção. Relata que sofreu grave adoecimento psicológico, agravado por situações diretamente relacionadas ao trabalho, motivo pelo qual requereu sucessivos afastamentos para tratamento da saúde, apresentando atestados médicos desde janeiro de 2023 até o momento do protocolo da ação. Informa que foi diagnosticada com Episódios Depressivos (CID 10: F32) e Transtornos não-orgânicos do sono devidos a fatores emocionais (F51), motivo pelo qual passa por diversos tratamentos medicamentosos prescritos por psiquiatra com o intuito de aliviar a depressão, insônia e ansiedade. Argumenta que o ambiente de trabalho na Fundação Hemocentro e os relacionamentos com os colegas e a chefia imediata foram determinantes para o agravamento dos sintomas e que não possui condições de retornar ao trabalho, sobretudo em razão das especialidades de atenção exigidas no processamento. Aduz que além do pedido de afastamento, também tentou alterar sua unidade de lotação, visto que não tem mais condições de laborar na gerência de processamento, contudo ainda não obteve resposta da requerida. Assevera que seu adoecimento resultou não apenas no afastamento das atividades no cargo efetivo no Hemocentro, mas também da universidade privada em que leciona, sendo transferida para a modalidade EAD como forma de adaptação. Delineia que, desde janeiro de 2023, quando iniciou os afastamentos na Fundação Hemocentro, conseguia homologar os atestados médicos perante a Junta Médica Oficial, entretanto os dois últimos atestados não foram homologados, sem a apresentação da motivação. Alega que recentemente apresentou três atestados médicos que exigiam afastamento de trinta dias cada, todavia houve homologação parcial dos laudos, determinando seu retorno após o dia 09 de maio de 2023, em descompasso com as recomendações dos atestados médicos. Pontua que a homologação do atestado médico é feita após o afastamento e que, ao restringir a homologação até dia 09 de maio de 2023, ocasionou um prejuízo irreparável a si, visto que o atestado médico previa o afastamento até 26 de maio de 2023, correndo o risco de ser considerado como falta os 17 (dezessete) dias que ultrapassaram o limite homologado. Ressalta que recorreu da decisão da Junta Médica, entretanto houve manutenção da decisão, o que está gerando diversos prejuízos, haja vista que o terceiro atestado médico também não foi homologado, possibilitando o desconto na remuneração superior a um mês de serviço sem motivação. Requer a concessão de tutela de urgência para permitir a manutenção do seu afastamento, sem perda da remuneração, enquanto for recomendado por meio de atestados médicos; assim como impedir que a requerida efetue descontos na folha de pagamento; e para que seja determinada a homologação dos atestados médicos. É o relatório. DECIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, faz-se necessário observar o disposto no artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante, como a causa envolve pedido liminar contra a Fazenda Pública, deve observar o disposto no artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92, não sendo permitida a concessão de medida liminar quando se esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Nesse sentido, a homologação dos atestados médicos de forma liminar esgotaria parcialmente o objeto da ação, não sendo possível o acolhimento do pedido, ao menos não sem o regular contraditório. Destaca-se que apenas um perito teria o conhecimento técnico que permita a homologação dos atestados médicos, resultando na necessidade de dilação probatória antes de possível deferimento, sobretudo quando já indeferido pela Junta Médica Oficial. No mais, a autora requer a manutenção da sua licença remunerada, além de que seja a requerida impedida de efetuar os descontos em sua remuneração, alegando que não ocorreria prejuízo. Com efeito, a remuneração tem caráter alimentar, o que acarreta sua irrepetibilidade, ou seja, caso deferido o pedido liminar, não será possível a cobrança dos valores pagos. Percebe-se, assim, o perigo de irreversibilidade da decisão, conforme artigo 300, §3o, do CPC. Ademais, a parte autora alega ausência de motivação no ato de indeferimento de homologação do atestado médico, entretanto não junta o processo administrativo completo em que é requerido o aumento do período da licença remunerada, o que impede de averiguar se realmente houve o indeferimento de forma imotivada, não bastando o documento juntado ID 163411516. Nesse diapasão, é temerária a concessão da tutela de urgência sem a manifestação da requerida, haja vista a inexistência de provas mínimas necessárias para o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Ressalta-se a possibilidade de análise de nova tutela após o efetivo contraditório, momento em que será permitida uma visão mais abrangente dos contornos jurídicos que regem os pedidos da parte autora. Por fim, cabe à Junta Médica Oficial averiguar a compatibilidade das possíveis enfermidades da autora com as atribuições do cargo que ocupa, o que impede sua análise em cognição sumária para atestar a capacidade da autora de exercer seu trabalho na gerência de processamento, novamente esbarrando na imprescindibilidade da dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. (...).” Em suas razões recursais (ID: Num. 49273514), a parte autora/agravante sustenta que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor da Fundação Hemocentro de Brasília, na qual trabalha. Relata que “apresentou três atestados médicos para homologação, dos quais se operariam um afastamento de 30 dias para cada atestado. Contudo, a junta médica oficial homologou apenas parte de um dos atestados, injustificamente. Ao recorrer para Junta Recursal, essa não apenas manteve a decisão quanto aos dias não homologados do atestado anterior quanto indeferiu a homologação por completo do atestado mais recente, referente ao período de 24/05/2023 a 22/06/2023”. Alega que “possui transtorno depressivo, cujas situações laborais foram determinantes para o agravamento da doença, e agora corre risco de ficar sem receber seu salário, injustamente, por ilegalidade de Administração Pública, em razão de não homologação de atestados”. Destaca que “o caso impôs à Agravante somente duas duras escolhas: ter que retornar ao trabalho, mesmo doente, para não ter as faltas consideradas como “injustificadas”, ou ficar sem o salário necessário para suprir suas necessidades básica”. Afirma que “a inicial foi bem instruída, com todos os elementos probatórios possíveis que a Agravante tinha a posse, qual seja, as decisões das juntas médicas oficiais na íntegra, das quais é possível observar a alegada falta de motivação do ato administrativo”. Ressalta que “A administração pública não está obrigada a acatar laudos particulares, mas isso não a autoriza a diminuir-lhe a vigência sem motivação. O ato que homologa ou não um atestado médico é discricionário, já que depende da avaliação da junta médica. Mas, obviamente, esta deve ser amparada por motivação técnica” Assegura que “nos autos há provas evidentes para o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, qual seja, a falta de motivação do ato administrativo que indeferiu os pedidos de homologação. Portanto, presente a probabilidade do direito”. Acrescenta que “o perigo de dano decorre de consequência lógica, tendo em vista que, quando não há homologação de atestado de servidor público, tais faltas passam a ser consideradas “injustificadas”, portanto, causando-lhe desconto salarial ou ainda, impondo ônus excessivo de devolução ao erário”. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar que a agravada se abstenha de efetuar recusa à homologação dos atestados médicos de forma injustificada e fazer qualquer desconto na folha de pagamento dos dias não homologados em relação aos atestados apresentados, ou, ainda, solicitar qualquer medida de ressarcimento ao erário em relação a esses dias. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida, bem como seja permitida a manutenção do afastamento da agravante do trabalho, enquanto perdurar as condições de saúde, mediante a apresentação dos atestados médicos e homologação pela requerida para o caso de retorno; bem como proceda com a imediata alteração da unidade de trabalho na qual a Agravante está lotada e readaptação de suas atividades. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese vertente, o pedido tal como formulado constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Ademais, a probabilidade do direito da parte agravante não é evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, que as alegações da parte agravante são verídicas. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência. Desse modo, indefiro por ora o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador